Tribunal: TJSP
Processo: 1508172-30.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508172-30.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante HILDEGARD
MAGDALENA
R.D.GRISCH,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508172-30.2017.8.26.0366
2
VOTO No 37989
APELAÇÃO CÍVEL No 1508172-30.2017.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
APELANTE: HILDEGARD MAGDALENA R.D.GRISCH
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade rejeitada,
sem a extinção da execução fiscal - Decisão interlocutória - Não
cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de instrumento -
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de
dúvida quanto ao recurso cabível - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
HILDEGARD MAGDALENA REMPEL DEGENER GRISCHOW, representada por
sua inventariante BETTINA PAPENBURG, em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONGAGUÁ, insurgindo-se contra a cobrança de IPTU e Taxa de
expediente dos exercícios de 2013 a 2016, alegando a não incidência do
imposto, em razão de a localidade não possuir os melhoramentos urbanos
indicados no art. 32 do CTN, além da previsão constante da Lei Municipal
no 2.431/2010, que isentou os imóveis sem melhorias públicas, a partir do
exercício de 2010.
A decisão de fls. 60/64, proferida pela MMa Juíza
Daniela Mie Murata, rejeitou a exceção de pré-executividade e
determinou o prosseguimento da execução.

Inconformado, o excipiente apelou às fls. 74/83,
requerendo a reforma da decisão. Reiterou as alegações não incidência
do imposto e de que o imóvel faria jus à isenção, nos moldes da Lei
Municipal no 2.431/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508172-30.2017.8.26.0366
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 84), sem a
apresentação de contrarrazões, conforme certificado às fls. 90.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, verifica-se que o recurso de apelação foi
interposto visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal,
afastando a alegação de não incidência do IPTU, tendo em conta que o
lote se situa em área de expansão urbana, além de o entorno dispor dos
melhoramentos públicos usuais.
Vê-se, assim, que a decisão atacada não pôs fim ao
processo de execução fiscal.
De sorte que tal decisão se reveste de caráter
interlocutório, sendo cabível, portanto, o recurso de agravo, na forma de
instrumento.
Não houve extinção do processo, única situação que
ensejaria o manejo do recurso de apelação.
Ao
discorrer
sobre
a
matéria,
Cândido
Rangel
Dinamarco ensina que “o efeito extintivo só se opera quando a razão de
extinguir atinge todo o objeto do processo, todos os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508172-30.2017.8.26.0366
4
demanda e todos os sujeitos litigantes. Quando a causa atinge só
parcialmente o objeto, os fundamentos ou as pessoas, o que ocorre é
mera exclusão e não a extinção do processo (...). A decisão com que o
juiz determina alguma dessas exclusões é interlocutória e não sentença,
porque não põe termo a processo algum (art. 162, §§ 1o e 2o);
consequência prática é a admissibilidade do recurso de agravo, não
apelação (arts. 513 e 522)” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 5a
ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 187.).
Por outro lado, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois, trata-se de decisão
de caráter interlocutório, não existindo dúvida na doutrina e na
jurisprudência quanto ao recurso cabível. Cabe mencionar, a propósito, o
entendimento esposado pelo E. STJ no julgamento do AgRg no REsp
704.644/SP, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL PREQUESTIONAMENTO EXISTÊNCIA
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO RECURSO
CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO ERRO GROSSEIRO.
1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade
tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o
processo de execução, mas, tão-somente, resolve um
incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo
de instrumento.
2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois
houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso
de apelação, quando deveria interpor agravo de
instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508172-30.2017.8.26.0366
5
de pré-executividade. Agravo regimental provido, para
reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso
especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557,
caput,
do
CPC,
seguimento.”
(AgRg
no
REsp
704.644/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
07/08/2007).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)